Tribunal: TJPA
Processo: 0809578-16.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809578-16.2021.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO MAIK RAMOS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EMENDATIO LIBELLI. REJEIÇÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, § 2º, IV, do CP, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia: (i) a declaração de nulidade processual por
emendatio libelli
; (ii) a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, II e VII, do CPP; ou, subsidiariamente, (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão. O Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso para reconhecimento da confissão. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual em razão de
emendatio libelli
; (ii) saber se as provas são insuficientes para condenação; (iii) saber se a confissão parcial autoriza a incidência da atenuante do art. 65, III, d, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar não prospera. O art. 383, do CPP, autoriza a
emendatio libelli
quando o Juízo, sem modificar os fatos descritos na denúncia, apenas ajusta a capitulação jurídica, inexistindo violação à defesa. O acusado se defende dos fatos narrados, e não da classificação jurídica. A jurisprudência confirma essa interpretação: STJ, AgRg no HC 201.343/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.09.2014.

4. No mérito, afasta-se o pedido absolutório. A autoria e a materialidade resultam comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelos laudos periciais e pelos depoimentos colhidos em juízo. A narrativa da vítima, firme e coerente, está corroborada por testemunhas e pelo laudo complementar que demonstra a gravidade das lesões. A tese de legítima defesa não se sustenta diante da ausência dos requisitos do art. 25 do CP. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a excludente exige agressão injusta e moderação na repulsa, o que não se verifica no caso: TJPR, AC, Rel. Des. Idevan Batista Lopes, j. 29.03.2001.

5. Correta, contudo, a retificação da pena-base. A valoração negativa da culpabilidade carece de fundamentação concreta, contrariando o art. 59 do CP. Readequada a pena-base para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

6. A atenuante da confissão não incide. A admissão do fato foi condicionada à tese de legítima defesa, incompatível com confissão espontânea (CP, art. 65, III, d). Ainda que incidente, não poderia reduzir aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

7. Mantém-se a ausência de requisitos para substituição da pena, nos termos do art. 44, I, do CP, por envolver violência contra a pessoa. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, concede-se a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 383; CPP, art. 386, II e VII; CP, arts. 25, 44, I, 59 e 65, III, d; CP, art. 77.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 201.343/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.09.2014; TJPR, AC, Rel. Des. Idevan Batista Lopes, j. 29.03.2001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RAIMUNDO MAIK RAMOS DE SOUSA, inconformado com a decisão que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 2º, IV do CP, e fixou-lhe a pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, interpõe o presente recurso de apelação.

Pugna o apelante, preliminarmente, pela nulidade processual ante a
emendatio libelli
. No mérito, requer sua absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, II e VII, do CPP, ou a aplicação da atenuante de confissão, reduzindo a pena imposta.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento, para que a confissão seja considerada para fins de atenuação da pena.

É o relatório. À d. revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

1)

Da preliminar de nulidade processual ante a
emendatio libelli.

Ressalto que inicialmente, na denúncia, o fato foi capitulado no art. 129, § 2º, I e II, do CP. Contudo, o laudo de exame de corpo de delito complementar id-89287821, fez com que o MP capitulasse corretamente a conduta delituosa.

Considerando que no processo penal o acusado defende-se dos fatos a ele imputados e não da capitulação contida na denúncia, fez-se necessário que o MM. Juízo
a quo
aplicasse a
emendatio libelli
por ocasião da sentença, para retificar a definição jurídica do fato, conforme dispõe o art. 383, do CPP.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). O réu se defende dos fatos que são descritos na peça acusatória, e não da capitulação jurídica dada na denúncia. Assim sendo, a adequação típica pode ser alterada tanto em primeira instância quanto em segundo grau, via emendatio libelli. 3. Na espécie, embora o Ministério Público tenha capitulado os fatos narrados na denúncia como o delito previsto no art. 158, caput, do Código Penal (extorsão), a descrição contida na exordial acusatória permite a imputação do fato previsto no tipo legal do art. 316, caput, do Código Penal (concussão), razão pela qual a decisão objurgada se enquadra na hipótese do art. 383 do Código de Processo Penal (
emendatio libelli
), não estando eivada de nenhuma nulidade. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 201.343/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS J⁄NIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 10/10/2014)

Diante de tais considerações, não há que se falar em ofensa à defesa, razão pelo que rejeito a preliminar de nulidade.

2)

Da pretensão absolutória por insuficiência de provas

A autoria e materialidade do delito em comento restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos das testemunhas em juízo, do boletim de ocorrência, id-28669710, laudo médico
de id-28669710
e do laudo complementar de id-89287821, que atesta a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

A testemunha LISANDRA CASTRO narrou que “após ser comunicada pelas filhas da vítima, dirigiu-se ao local do fato e chegando lá, presenciou a luta corporal travada entre o acusado e a vítima e conseguiu pegar a faca da mão da vítima, jogando-a para uma casa ao lado. Narrou ainda que o acusado pegou um pedaço de pau e desferiu duas pauladas na cabeça da vítima; que a vítima foi socorrida pela esposa do acusado, sendo encaminhada para uma UPA; que soube que a vítima foi encaminhada para o Hospital Metropolitano de Belém.”

A testemunha MARCINELIA DA SILVA PANTOJA, esposa do réu, narrou que “no dia dos fatos estava em sua residência, na companhia do acusado e da vítima, ocasião em que ingeriam bebida alcóolica. Que na madrugada, iniciou uma discussão com o seu marido, momento em que a vítima pegou uma faca e partiu para cima do acusado, que reagiu, dando início a uma luta corporal. Narrou que, durante a briga, os dois caíram no chão e uma vizinha aproveitou para chutar a faca da mão da vítima, momento em que “meu marido pegou uma tábua e bateu na cabeça dele’. Em seguida, prestou socorro à vítima e o levou para uma Unidade de Pronto Atendimento.”

A vítima CARLOS CLAYTON MORAES REIS conseguiu apontar o acusado RAIMUNDO MAIK RAMOS DE SOUSA como o autor do delito, recordando-se da paulada que recebeu na cabeça. Afirmou que antes da agressão sofrida, não tinha limitação e falava normalmente e que não possuía nenhuma doença anterior.

O réu RAIMUNDO MAIK RAMOS DE SOUSA confirmou que desferiu uma paulada na cabeça da vítima, alegando legítima defesa.

In casu
, as provas constantes dos autos, incluindo os depoimentos da vítima e testemunhas, demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade da lesão corporal, afastando a alegação de insuficiência de provas.

Verifica-se que as declarações da vítima, colhidas em juízo, são firmes e coesas no sentido de que o réu lhe agrediu fisicamente, causando-lhe as lesões corporais constatadas no laudo pericial.

A palavra da vítima corroborada pelos depoimentos das testemunhas em juízo, pelo laudo complementar, aliada à confissão parcial do recorrente, conduzem à inexorável conclusão de que, de fato, o apelante praticou o delito. A tese levantada pela defesa, de que agiu em legítima defesa, não encontra nenhum amparo nos elementos dos autos, visto que não existe prova de que o réu tenha agredido a vítima após repelir injusta agressão atual ou iminente por parte dele. Ademais, ao ser agredida com pauladas na cabeça, a vítima não a vítima não estava mais na posse da faca.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). Para que a excludente da legítima defesa se verifique, há necessidade do preenchimento de todos os requisitos configuradores de situação que afasta a ocorrência do crime (art. 25, Código Penal) e, no caso em espécie, não ocorreu a agressão injusta e não houve moderação na repulsa, não justificando destarte, a pretendida invocação. (...).” (TAPR - Segunda Câmara Criminal (extinto TA) - AC - Foz do Iguaçu - Rel.: DES. IDEVAN BATISTA LOPES - Unânime - J. 29.03.2001)

Afasto, portanto, a pretensão absolutória do recorrente.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 04 anos de reclusão, diante da valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade. Ocorre que ausente fundamentação idônea na sentença ao valorar negativamente a referida circunstância do art. 59 do CP. Ademais, não vislumbro nos autos elementos capazes de medir o maior grau de censura na ação do agente. Sendo assim, valoro tal circunstância como neutra e fixo a pena base no mínimo legal, 2 anos de reclusão.

Ausentes atenuantes ou agravantes, eis que, apesar de o réu ter confessado o delito, alegou que agiu em legítima defesa, o que exclui o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Ademais, caso fosse reconhecida a referida atenuante, esta não se aplicaria em virtude da súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena definitiva em 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

O recorrente não preenche os requisitos do inciso I, do art. 44 do CP por ter sido o crime cometido com violência à pessoa, não havendo, portanto, que se falar em substituição da pena imposta.

O condenado faz
jus
ao
sursis
penal, nos termos do disposto no art. 77 do CP,
in verbis
: “A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:
I
- o condenado não seja reincidente em crime doloso;
II
- a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;
III
- Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.”

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/12/2025